Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo NEIDE JOSÉ DOS SANTOS (apelante/autora) contra a sentença de ID 59577889, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face ELIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA (apelado/réu), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora, ora apelante, copia os termos apresentados na peça inicial defendendo, em síntese, que firmou contrato verbal para venda de ágio de veículo à parte ré, ora apelada, e que o ajuste restou inadimplido. Repisa que, em razão da inadimplência da parte adversa, há débitos em aberto junto à instituição financeira e que seu nome está inscrito no cadastro de inadimplentes. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, pois sob amparo da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, conforme certificado no 59577897. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Verifica-se da análise das razões da apelação de ID 5957894 que a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar, em cópia idêntica os termos da petição inicial (ID 59577805), afastando-se da necessária correlação direta e imediata de impugnação dos fundamentos utilizados no ato judicial recorrido. O recurso que se limita à cópia substancial de articulados anteriores é inábil ao confronto direto com a sentença recorrida, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação superveniente das razões recursais. A adição em preliminar de irresignação quanto à suposta falta de oportunização de provas, por si só, não convalida os termos restante em cópia, tendo em vista que a prova apresentada somente com a apelação não é fato novo nem se enquadra na direção do artigo 435 do Código de Processo Civil, constituindo-se em inovação recursal igualmente inadmissível ao exame pela instância revisora. Logo, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora